Tribunal: TJDFT
Processo: 0700955-28.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DO RÉU E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ADEQUAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME FECHADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de furto qualificado, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantido o decreto condenatório.
2. A análise negativa da culpabilidade deve ser mantida quando acusado se utilizou dos conhecimentos técnicos bancários para consumar a prática delitiva.
3. O excessivo valor furtado pelo réu permite a avaliação desfavorável das consequências do crime, uma vez que extrapolou o tipo penal.
4. A pena-base deve ser corrigida quando a sentença de origem foi desproporcional na fixação do percentual de aumento para cada circunstância judicial.
5. Durante a persecução penal, ficou evidente o aproveitamento da calamidade pública da COVID-19 para consumar o esquema criminoso.
6. Cabível o regime prisional fechado quando foi arbitrada pena definitiva acima de 04 anos e foram valoradas, negativamente, duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências do crime).
7. Não há óbice para a fixação, de ofício, dos juros de mora e da correção monetária, uma vez que tais encargos são consectários legais da condenação e constitui questão de ordem pública, sem que, com isso, ocorra reformatio in pejus ou julgamento extra ou ultra petita.
8. Apelações conhecidas e parcialmente providas.